Tribunal: TCU
Processo: 013.450/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões militares deferidas pela 4a Região Militar em favor de Maria Ângela Meyer de Carvalho, a partir do falecimento de Marcos Francisco de Carvalho, em favor de Felipe Patrick da Rosa Carvalho, Michele Pereira da Rosa, Patrícia Pereira da Rosa, Renata Ribeiro Raimundo e Virgínia Pereira da Rosa, a partir do falecimento de Napoleão Gomes da Rosa, em favor de Amélia Pires de Moraes, a partir do falecimento de Samuel de Moraes, em favor de Ivani Lessa Garcia Cochlar, a partir do falecimento de Sílvio Cochlar, e em favor de Maria Onizia Francisquini Fernandes, a partir do falecimento de Sílvio Fernandes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares deferidas pela 4a Região Militar em favor de Maria Ângela Meyer de Carvalho, a partir do falecimento de Marcos Francisco de Carvalho, em favor de Felipe Patrick da Rosa Carvalho, Michele Pereira da Rosa, Patrícia Pereira da Rosa, Renata Ribeiro Raimundo e Virgínia Pereira da Rosa, a partir do falecimento de Napoleão Gomes da Rosa, em favor de Amélia Pires de Moraes, a partir do falecimento de Samuel de Moraes, em favor de Ivani Lessa Garcia Cochlar, a partir do falecimento de Sílvio Cochlar, e em favor de Maria Onizia Francisquini Fernandes, a partir do falecimento de Sílvio Fernandes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão, no Sisac ou e-Pessoal, do ato inicial de pensão militar em favor de Amélia Pires de Moraes (à Peça 4 sob o n.o 10003436-08-2008-000346-1), diante da inadequada duplicidade, pois o aludido ato seria idêntico ao ato n.o 10003436-08-2008-000346-1 e já teria sido apreciado pela legalidade no âmbito do TC Processo 008.509/2010-7 por meio do Acórdão 3463/2010-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. assinalar a legalidade do ato inicial de pensão militar em favor de Felipe Patrick da Rosa Carvalho, Michele Pereira da Rosa, Patrícia Pereira da Rosa, Renata Ribeiro Raimundo e Virgínia Pereira da Rosa (à Peça 3 sob o n.o 10003436-08-2015-000196-9), concedendo-lhe o respectivo registro, sem prejuízo de destacar, no entanto, que o interessado (Felipe Patrick da Rosa Carvalho) teria nascido em 5/12/1995, mas já teria atingido a maioridade, restando cessado os efeitos financeiros do correspondente benefício; 9.3. assinalar a ilegalidade dos atos de pensão militar para lhes negar o respectivo registro instituídos sob as seguintes condições: 9.3.1. pensão militar instituída, como ato de alteração, por Sílvio Cochlar em favor de Ivani Lessa Garcia Cochlar (à Peça 5 sob o n.o 10003436-08-2015-000160-8), diante da indevida referência em quatro níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , já que, para além da presente pensão militar, Ivani Lessa Garcia Cochlar perceberia cumulativa e indevidamente a aposentadoria pelo tempo de contribuição e a pensão por morte sob o regime geral da previdência social (RGPS); 9.3.2. pensão militar instituída, como ato inicial, por Marcos Francisco de Carvalho em favor de Maria Ângela Meyer de Carvalho (à Peça 2 sob o n.o 10003436-08-2015-000125-0), diante da indevida referência em quatro níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; 9.3.3. pensão militar instituída, como ato inicial, por Sílvio Fernandes em favor de Maria Onizia Francisquini Fernandes (à Peça 6 sob o n.o 10003436-08-2015-000160-8), diante da indevida referência em três níveis acima para o cálculo dos aludidos proventos de pensão militar em ofensa, assim, aos ditames legais e em dissonância com o Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.5. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a 4a Região Militar adote as seguintes medidas: 9.5.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.3 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.5.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.3 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5.3. oriente a interessada indicada no item 9.3 deste Acórdão (Ivani Lessa Garcia Cochlar) sobre a eventual possibilidade de exercer a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas, sem prejuízo, contudo, de ser promovida a efetiva correção sobre o indevido benefício pela pensão militar correspondente a quatro graus hierárquicos superiores ao grau hierárquico do aludido instituidor na ativa; 9.5.4. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões militares indicadas no item 9.3 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.6. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) avalie a legalidade, ou não, da atual situação previdenciária de Ivani Lessa Garcia Cochlar ante a cumulativa percepção da aposentadoria por tempo de contribuição e da pensão por morte sob o Regime Geral da Previdência Social (RGPS); devendo o INSS informar o TCU sobre o efetivo resultado de todas as providências porventura adotadas, ao final do aludido prazo; 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à 4a Região Militar e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 9.5 e 9.6 deste Acórdão; e 9.8. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelos itens 9.5 e 9.6 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.